Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710990-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM LOCAL DE TRABALHO. SERVIDORA COM RESTRIÇÕES LABORAIS E GRÁVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. INCABÍVEIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INDEVIDO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. INCABÍVEL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A fixação do dano moral não se restringe a mera equação matemática. Exige a análise de caso a caso pelo julgador. Conforme acervo de precedentes do STJ, o quantum indenizatório a título de danos morais, decorrente de fraturas mais graves que aquela ocorrida com a autora, indicaram a necessidade de redução do valor condenatório nestes autos. 2 – Ainda que lícita a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético, in casu não se identifica as condições próprias e justificadores, em separado, de cada uma das espécies. “A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pela mesma perda funcional. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem.” (Ac. 1.252.335). 3 – Devido a perda da visão do olho esquerdo e à baixa visão do olho direito decorrente de ceratocone, foi constatado administrativamente a restrição laboral da autora, tanto que foi designada para ofício compatível com sua condição pessoal, de modo que a redução da mobilidade em seu ombro esquerdo não a impossibilitou de continuar a exercer seu ofício, o que evidencia a improcedência do pedido de pensionamento vitalício. 4 – Descabe a pretensão para a condenação do réu em custear o plano de saúde, pois a opção da contratação não decorre logicamente dos efeitos de sua queda nas dependências do seu local de trabalho, como evidenciam os diversos antecedentes médicos acostados aos autos. 5 – É devido o ressarcimento das despesas havidas com o trabalho prestado por empregada doméstica à autora, durante o período em que esta se recuperava da primeira cirurgia, que se seguiu do nascimento de sua filha e da segunda cirurgia, como despesa inerente ao seu tratamento e recuperação dos efeitos advindos de seu acidente de trabalho. 6 – É devida a redução da jornada de trabalho (art. 61, inciso I, §1o, da LC no 840/2011) ao servidor portador de deficiência visual, reconhecida por junta médica oficial, e em razão das sequelas relacionadas ao acidente de trabalho. 7 – O valor pago a título de honorários periciais deve ser ressarcido pelo réu ao autor, quando procedente a lide, por se tratar de despesa advinda da sucumbência. Precedentes (AgInt no REsp 1568825/SC e 1754111/RJ). 8 – Deve ser redistribuído os ônus pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando parte dos pedidos autorais são improcedentes, incorrendo os litigantes em sucumbência proporcional e não equivalente. 9 – Dado parcial provimento aos apelos da autora e do réu. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de dano moral não atende o caráter punitivo e pedagógico e nem de longe compensa o dano irreparável à personalidade da recorrente, razão pela qual deve ser majorado. Defende, ainda, ser cabível a condenação pelo dano estético sofrido, uma vez que a cicatriz no braço advinda dos procedimentos cirúrgicos, decorrente do acidente, provoca indagação e comentário de terceiros, expondo a recorrente a situações vexatórias e constrangedoras; b) artigo 950 do CC, ao julgar improcedente o pedido de pensão mensal vitalícia. Afirma que a pensão ressarcitória é devida quando há diminuição de capacidade laboral, como de fato aconteceu no caso em tela, pois houve necessidade da servidora recorrente ser readaptada pelo recorrido, desempenhando funções exclusivamente administrativas diferentes e inferiores daquelas pelas quais se formou e se qualificou. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima discorridas, colacionando julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao pleito de majoração dos danos morais, uma vez que a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1823206/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/6/2021. O mesmo enunciado sumular obsta o trânsito do apelo em relação ao pretendido ressarcimento pelo dano estético, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Analisando o caso concreto, não se verifica que a autora tenha causado repulsa social pretérita ou atual, e que a cicatriz advinda dos procedimentos cirúrgicos decorrentes do acidente não representa deformidade capaz de causar constrangimento social a exigir ressarcimento diferenciado e autônomo, pois efetivamente integra, unicamente, o dever de indenizar a título de dano moral” (ID 26516990), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 950 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: As informações extraídas dos autos revelam que a apelante confunde redução da limitação em seu ombro com eventual redução (e, não, perda) da capacidade laborativa. Apesar de constar nas razões de apelo referências à Lei no 8.213/1991, tal não se aplica ao caso em comento, nem há participação do INSS no polo passivo da demanda. E, ainda que a citação seja para compor o argumento necessário à tese, há outras legislações que apontam que a referência à perda/redução da capacidade laborativa se mostra desconexa com a conclusão do laudo pericial. Apenas para servir de exemplificação, a Lei no 6.194/1974 determina ao segurador obrigatório indenizar à família de vítima fatal de acidente automobilístico no montante de R$ 13.500,00. A mesma lei, em caso de invalidez-permanente-parcial-incompleta, determina que se realize o enquadramento da perda anatômica ou funcional de acordo com um dos segmentos orgânicos ou corporais elencados em tabela a ela anexa (in casu, ombro), em seguida se realiza a redução proporcional da indenização (valor acima mencionado) de acordo com a perda de repercussão intensa (75%), ou média (50%), leve (25%) e sequelas residuais (10%). Neste sentido, quando o expert nomeado pelo juízo se referiu à redução da mobilidade do ombro da paciente, um segmento de todo seu corpo, não indicou perda da capacidade laborativa, e sequer redução, posto que a autora continua a exercer seu ofício, mesmo diante das enfermidades que a acomete, que são anteriores ao acidente discutido nesta demanda, tanto que já foi readaptada para labor compatível com suas restrições, estas advindas da baixa acuidade visual (ID 24558901, p. 51 e ID 24558901, p. 65). Assim, acrescidas estas ponderações, o raciocínio exposto na sentença acerca da improcedência do pedido de pensionamento vitalício não exige qualquer reparo (ID 26516990). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 do STJ. Igualmente o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não deve subir, pois, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 1359535/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/2/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1740895/RJ, Rel Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Ademais, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023